Tribunal: TJMT
Processo: 1016827-18.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016827-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR - CPF: 024.204.561-81 (ADVOGADO), ANDERSON JORGE DOS SANTOS - CPF: 868.152.881-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MADEIREIRAS NAZARE LTDA - CNPJ: 10.334.417/0001-44 (AGRAVANTE), ANDERSON JORGE DOS SANTOS - CPF: 868.152.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016827-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDERSON JORGE DOS SANTOS, MADEIREIRAS NAZARE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. PROVA DOCUMENTAL INSUSCETÍVEL DE SUPRIR PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO NO BLOQUEIO DE ATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Anderson Jorge dos Santos e Madeireira Nazaré Ltda. – ME contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da exceção de pré-executividade, apresentada em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso. Os agravantes alegam ilegitimidade do sócio, baseada em contrato de locação do estabelecimento à época dos fatos geradores, além de nulidades por falhas de intimação e bloqueio de ativos sem contraditório prévio.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ilegitimidade passiva do sócio indicado na Certidão de Dívida Ativa pode ser reconhecida mediante exceção de pré-executividade, com base em contrato de locação apresentado como prova;
(ii) saber se houve nulidade processual em razão de falhas de intimação eletrônica e bloqueio de ativos realizado via SISBAJUD sem prévia manifestação.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, havendo o nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa, a presunção de legitimidade impõe ao executado o ônus de demonstrar, por meio de prova robusta, a inexistência de sua responsabilidade, o que não se mostra viável em sede de exceção de pré-executividade.

4.

O contrato de locação anexado não constitui prova inequívoca e pré-constituída hábil a afastar, de plano, a presunção de legitimidade do título executivo. A análise de sua eficácia e da ausência de gestão pelo sócio durante o período dos fatos geradores exige dilação probatória.

5.

O bloqueio de ativos por meio do sistema SISBAJUD obedece ao art. 854 do CPC/2015, sendo dispensável a intimação prévia em razão do contraditório diferido, afastando-se a alegada nulidade processual
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ilegitimidade passiva de sócio indicado na Certidão de Dívida Ativa não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade quando a prova apresentada exige dilação probatória.
2. O bloqueio de ativos via SISBAJUD prescinde de intimação prévia, por se tratar de medida com contraditório diferido, nos termos do art. 854 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135; CPC/2015, art. 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.026.107/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016827-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDERSON JORGE DOS SANTOS, MADEIREIRAS NAZARE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANDERSON JORGE DOS SANTOS
e
MADEIREIRA NAZARÉ LTDA – ME
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado pelos ora Agravantes.

A decisão agravada manteve o indeferimento da Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da
Execução Fiscal nº 1000015-89.2020.8.11.0091
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

Em suas razões recursais, os Agravantes reiteram a tese de ilegitimidade passiva de Anderson Jorge dos Santos para figurar na execução. Sustentam que, à época dos fatos geradores dos débitos tributários (setembro e novembro de 2012), o estabelecimento comercial estava locado a terceiros, o que afastaria sua responsabilidade. Argumentam que o contrato de locação anexado constitui prova pré-constituída e inequívoca, sendo suficiente para a análise da matéria em sede de Exceção de Pré-Executividade, conforme a
Súmula 393
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alegam, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidades processuais, devido a supostas falhas em intimações eletrônicas e à determinação de bloqueio de ativos via SISBAJUD sem prévia manifestação.

O Agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática. Defende que a análise da ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, inviável na via eleita, e que a presença do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de legitimidade. Afirma, também, que não ocorreram as nulidades processuais apontadas.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016827-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDERSON JORGE DOS SANTOS, MADEIREIRAS NAZARE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia câmara:

O recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside em definir se a alegação de ilegitimidade passiva, amparada em contrato de locação, pode ser apreciada em Exceção de Pré-Executividade quando o nome do sócio-gerente consta expressamente na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao definir que tal discussão é incabível na via eleita. Esse entendimento é consistentemente reafirmado em julgados posteriores, como no AgInt nos EDcl no REsp 2.026.107/SP, que reforça:

"se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art.
135
do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade." (STJ
-
AgInt nos EDcl no REsp: 2026107 SP
2022/0287789-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024)

No caso dos autos, o nome do Agravante, Anderson Jorge dos Santos, consta na CDA, o que atrai a presunção de responsabilidade tributária. O contrato de locação apresentado, embora seja um indício, não constitui prova inequívoca e pré-constituída capaz de, por si só, afastar de plano a presunção de legitimidade do título executivo. A análise de sua eficácia perante o Fisco e a verificação da efetiva ausência de gestão no período dos fatos geradores são questões que demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

Quanto às alegações de cerceamento de defesa e nulidades processuais, estas também não se sustentam. O procedimento de bloqueio de ativos via SISBAJUD seguiu o rito previsto no art.
854
do Código de Processo Civil, que garante o contraditório de forma diferida, não havendo que se falar em nulidade.

Portanto, a decisão monocrática que manteve o indeferimento da Exceção de Pré-Executividade está em total consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025